Tribunal: TJDFT
Processo: 0750230-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA MERCADOLIVRE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POR FORÇA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MANIFESTA DISPARIDADE ENTRE AS PARTES. AGRAVANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 6 E 101 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA NO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA FIXADA NA LEGISLAÇÃO CONSUMEIRISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c. STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade.
2. No caso, inconteste que a agravante adquiriu os serviços da agravada (plataforma virtual) para utilizar em sua atividade comercial (venda de produtos pela internet), porém, com base na Teoria mitigada das normas do Código de Defesa do Consumidor, evidencia-se a vulnerabilidade técnica da recorrente frente à recorrida, além da imensa disparidade econômica entre as partes, razão pela qual aplicam-se as disposições do CDC ao caso.
3. A relação entre as partes é de consumo, baseada em contrato de adesão, de modo que a competência para o julgamento e processamento da demanda é o foro do domicílio do consumidor, devendo prevalecer a regra contida no artigo 6o, VIII, cumulada com o art. 101, I, do CDC.
4. Recurso conhecido e provido.